Tribunal: STF
Processo: AI 745591
Classe: AI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-02-23
Data de publicação: 2018-02-23

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITOS DE IPI. CORREÇÃO MONETÁRIA. RESISTÊNCIA DO FISCO.



    1. A mora irrazoável por parte do fisco em restituir o valor devido ao contribuinte caracteriza resistência autorizadora da incidência de correção monetária. Precedente: RE-AgR-ED-EDv 299.65, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 20.06.2016.



    2. Cinge-se ao âmbito infraconstitucional a verificação da existência de resistência injustificada por parte do fisco à pretensão do contribuinte e do correspondente direito à correção monetária.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, e majoração de honorários, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.